Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723102-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 887 DO STJ. CORREÇÃO PLENA. DISTINGUISHING. 1. O Tema 887 do STJ, ao reconhecer a incidência de “expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial”, refere-se a direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), o que é distinto do presente caso, que diz respeito a cédula de crédito rural. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 389 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao determinar a atualização do débito pelos índices divulgados pela tabela de correção do TJDFT sem os expurgos inflacionários, contrariou a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo 1.392.245/DF (Tema 887), bem como a tese fixada no Tema 235 (REsp 1.112.524), que definiu o IPC (IBGE) de abril de 1990, constante da tabela do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJMG. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 389 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51411045): (...) Cuida-se, na origem, de liquidação provisória da sentença coletiva proferida no REsp n°. 1.319.232, decorrente de Ação Civil Pública que condenou o Banco Agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. O Agravante insurge-se contra a aplicação do índice de correção monetária do débito exequendo pela tabela oficial do TJDFT, alegando que deveriam incidir expurgos inflacionários posteriores ao pagamento indevido, na linha do que decidido no Tema 887 do eg. STJ. (...) Como se vê, o Tema 887 do STJ, ao reconhecer a incidência de “expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial”, refere-se a direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), o que é distinto do presente caso, que diz respeito a cédula de crédito rural. Sobre o distinguishing entre o referido Tema e as ações referentes a cédula de crédito rural, este eg. TJDFT já decidiu: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 887 STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DO IPC/INPC. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. À devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se aplica a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887). 1.1. O Tema Repetitivo 887 cuida da inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 2. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no IPC/INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1715003, 07117889520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Assim, a r. decisão agravada, ao afastar a aplicação do Tema 887 do STJ no presente caso, não merece reparos. Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Registre-se, também, que “os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 1.370.309/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028